Tribunal: CARF
Processo: 16327.721097/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721097/2019-63
ACÓRDÃO
1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO CSF S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIOS DA LEI No 11.941/09. REDUÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
a da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo legal.
ADESÃO AO REFIS DA LEI No 11.941/09. DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
EM DISCUSSÃO E RENÚNCIA AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM.
É condição para adesão ao Refis da Lei 11.941/09 a desistência de forma
irrevogável de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de
execução fiscal e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundam as ações judiciais, relativas aos débitos
objeto da adesão. A renúncia ao direito sobre qual se funda a ação, é ato
privativo do autor, e independe, também, da concordância da parte
contrária, podendo ser exercida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430/96.
PERDA EFETIVA EM RENEGOCIAÇÃO.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996, é perda presumida; enquanto a concessão de desconto para
solucionar a pendência financeira, notadamente no caso de instituições
financeiras, é perda definitiva e, assim, despesa dedutível, aplicando-se o
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 11-67.844 - 5a Turma da DRJ/REC, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.

Crédito tributário contestado
2. Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração
(fls. 2925/2939) através dos quais foi constituído, pelo regime do Lucro Real, o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativamente aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2014, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
3

Procedimentos da Fiscalização
3. Ação fiscal determinada através do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.66.00-2018-00163-0 e executada no período
de 11/10/2018 a 22/11/2019. O objetivo da fiscalização foi a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias referentes ao IRPJ e CSLL no período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2014.
4. O procedimento foi iniciado por meio do Termo de Início do Procedimento
Fiscal – TIPF (fls. 003/010), cientificado em seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, em 11/10/2018 às 16:26:07, onde a empresa tomou
conhecimento da ação fiscal e foi intimada a apresentar a documentação nele
relacionada. Lavrados, ainda, os Termos de Intimação no 04/2019, 05/2019,
07/2019; 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019 e 14/2019 (fls. 051/055;
279/301; 349/353; 1190/1191; 1730/1734, 1940/1943; 1973/1975; 2005/2008 e
2072/2076 ).
Infrações apuradas
5. Em conclusão ao procedimento fiscal, em 22/11/2019, a Auditoria-Fiscal lavrou
os Autos de Infração IRPJ e CSLL, relativamente ao ano-calendário 2014 (fls.
2925/2939). Estes contêm as seguintes infrações:
5.1. IRPJ – Custos, Despesas Operacionais e Encargos - Infração: Despesas Não
Necessárias

5.2. IRPJ – Custos, Despesas Operacionais e Encargos - Infração: Despesas Não
Comprovadas
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
4

5.3. IRPJ – Perdas no Recebimento de Créditos - Infração: Inobservância dos
Requisitos Legais

5.4. IRPJ – Inobservância do Regime de Escrituração - Infração: Redução Indevida
do Lucro Real Causada por Antecipação de Custos ou Despesas

5.5. CSLL – Custos/Despesas Operacionais/Encargos - Infração: Custos/Despesas
Operacionais/Encargos Não Comprovados

5.6. CSLL – Custos/Despesas Operacionais/Encargos - Infração: Custos/Despesas
Operacionais/Encargos Não Dedutíveis
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
5

5.7. CSLL – Inobservância do Regime de Escrituração - Infração: Redução Indevida
do Lucro Líquido Causada por Antecipação de Custos ou Despesas

6. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação Fiscal, doravante
chamado de Relatório Fiscal – RF (fls. 2940/2976), conforme síntese, trechos (em
itálico) e excertos em imagens abaixo:
6.1. O Banco CSF S/A é uma “sociedade por ações e tem por objeto (i) a prática de
operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras
autorizadas de Investimento e de Crédito, Financiamento e Investimento, de
acordo com as disposições legais se regulamentares em vigor; e (ii) a
administração, fornecimento e desenvolvimento de serviços de cartões de crédito
e de outros meios de pagamento, bem como serviços a eles relativos”. Foi
tributada pelo Lucro Real Anual no anocalendário 2014.
6.2. Foram constatadas as “seguintes infrações à legislação do IRPJ e da CSLL: (i)
despesas não dedutíveis contabilizadas como multas e juros; (ii) redução indevida
do Lucro Real por antecipação de despesa; (iii) desconto de despesas indedutíveis
concedidas em renegociação de operações de crédito ; e (iv) despesas não
comprovadas".
1 – DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS CONTABILIZADAS COMO MULTAS E JUROS 6.3.
“No ano de 2014 o Banco CSF S.A. lançou em sua DRE despesas com multas sobre
tributos pagos em atraso, na conta 8.1.9.99.00.2402, no valor de R$
48.593.455,84.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
6
Esse valor corresponde a 100% do valor da multa de depósitos de PIS e Cofins de
anos anteriores, que foram anistiados quando da inclusão no Refis."

6.4. “Também lançou a débito na conta de receita 7.1.9.90.99.2008-8 (portanto,
reduzindo receita), os valores relativos aos 45% dos juros de contas de depósitos
de PIS e Cofins de anos anteriores, que foram anistiados quando da inclusão no
Refis:”

6.5. “Em 2014, os valores analisados neste item do Termo de Verificação Fiscal
estavam sendo discutidos em três ações judiciais e foram, por opção do Banco CSF
S.A., incluídos no Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis)." 6.6. O contribuinte
não adicionou à base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores lançados na conta
8.1.9.99.00.2402.
6.7. Os valores abrangidos na ação fiscal estavam depositados em virtude de três
ações judiciais: Mandado de Segurança 2007.61.00.001792-5, Execução Fiscal
0042740-
12.2012.403.6182 e Embargos à Execução 0029010-94.2013.4.03.6182, discutindo
PIS e Cofins do período de 2006 a 2014. "Em todos os processos judiciais, o Banco
CSF S.A. protocolou pedido, no dia 28/11/2014, informando adesão ao Programa
de Recuperação Fiscal (REFIS) instituído pela Lei 11.941/09 e cujo prazo de adesão
foi reaberto pela Lei 13.043/2014 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 21/14 e
manifestando desistência da ação (seja total, seja parcial, como no caso do
Mandado de Segurança)”.
6.8. “No MS 2007.61.00.001792-5 a homologação parcial da desistência ocorreu
em 20/10/2015.". “Nos Embargos à Execução 0029010-94.2013.4.03.6182, a
homologação da desistência ocorreu em 04/07/2016.”. "Na resposta a Intimação
07/2019, o Banco CSF S.A. esclareceu que os Embargos à Execução tratam dos
mesmos períodos da Execução Fiscal.".
6.9. “O Banco CSF S.A. desistiu das ações judiciais para fazer jus aos benefícios
concedidos pela Lei 11.941/09, entre os quais a anistia de 100% para a multa e de
45% para os juros".
6.10. Lista os lançamentos contábeis efetuados no dia 28/11/2014, referentes aos
valores objeto da adesão do Refis. Constata que a empresa “contabilizou uma
despesa de R$ 48.590.485,39, referente à multa e de R$ 1.116.897,03 referente
aos juros, sabendo que iria aderir ao Refis e que tais valores seriam anistiados. No
mesmo dia constituiu o passivo, reverteu esse passivo contra uma conta de
receita operacional e excluiu tal reversão no Lalur e no Lacs. Restaram as contas
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
7
de resultado que reduziram indevidamente o Lucro Real e a CSLL. Tais despesas
não são necessárias e nem sequer foram pagas, sabendo-se que houve uma
anistia.”.
6.11. “Além de contabilizar despesas nos valores de R$ 48.590.485,39 e R$
1.116.897,03, o Banco CSF S.A. também contabilizou receitas no mesmo valor,
que foram excluídas no Lalur e no Lacs, como demonstra a linha “Outras
Exclusões”." Abaixo reproduzimos resposta a intimação lavrada pela autoridade
fiscal, onde constatou-se as exclusões dos valores de R$ 48.590.485,39 e R$
1.116.897,03.:

6.12. Reproduz resposta da empresa sobre o assunto:

Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
8
6.13. Conclui a autoridade fiscal: “A multa moratória e os 45% de juros só
poderiam ser consideradas despesas dedutíveis caso fossem exigíveis do
contribuinte. Diante do benefício fiscal concedido pela Lei 11.941/09, deixaram de
ser exigíveis. Portanto, não poderiam ter sido considerados dedutíveis.".
Reproduz a conclusão da Solução de Consulta no 277, da SRRF08/Disit, de
08/10/2012:
Conclusão
Desta maneira, com base no acima disposto, conclui-se a presente solução no
sentido de que, quando da adesão de contribuinte ao programa de parcelamento
estabelecido no âmbito da Lei no 11.941, de 2009, somente devem ser
considerados como dedutíveis, quando da apuração do Lucro Real e base de
cálculo da CSLL, os valores de juros moratórios incorridos, por competência, após
as reduções previstas no § 3o do art. 1o da mesma Lei, não havendo que se falar
em dedutibilidade da parcela equivalente à redução dos juros moratórios ali
consolidados.
6.14. Finaliza: “consideramos as despesas com multas, no valor de R$
48.590.485,39 e as despesas com juros, no valor de R$ 1.116.897,03 não
dedutíveis, com base no artigo 299, do Decreto 3000 – RIR/99 ( e demais
enquadramentos legais constantes do Auto de Infração)(...) A dedutibilidade da
despesa depende de sua necessidade, usualidade e normalidade, nos termos do
artigo 299 do RIR/99. Além disso, é critério de dedutibilidade que tenha sido paga
ou incorrida. Como vimos no curso deste TVF, a despesa com multa e juros
deduzida no ano de 2014 foi completamente anistiada pela lei 11.941/09, razão
pela qual não cumpriu os requisitos básicos para que fosse deduzida e, portanto,
será totalmente glosada.”.
2 – REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL POR ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS
6.15. “Em 2014 o Banco CSF S.A. registrou em sua DRE as seguintes despesas, que
correspondemvao principal de depósitos judiciais de PIS e COFINS de exercícios
anteriores, que foram incluídos no Refis:"

6.16. “Além disso, também lançou a débito, em conta de receita, os seguintes
valores:”

6.17. Intimada, a empresa prestou os seguintes esclarecimentos, confirmando que
os valores descritos acima foram considerados despesa dedutíveis em 2014:
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
9

6.18. “Todos estes valores estavam sendo discutidos em três ações judiciais:
Mandado de Segurança 2007.61.00.001792-5, Execução Fiscal 0042740-
12.2012.403.6182 e Embargos à Execução 0029010-94.2013.4.03.6182, discutindo
PIS e Cofins do período de 2006 a 2014.”
6.19. “Em todos os processos judiciais, o Banco CSF S.A. protocolou pedido, no dia
28/11/2014, informando adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)
instituído pela Lei 11.941/09 e cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei
13.043/2014 e Portaria Conjunta RFB/PGFN no 21/14 e manifestando desistência
da ação (seja total, seja parcial, como no caso do Mandado de Segurança).”
6.20. Para o MS 2007.61.00.001792-5 a homologação parcial da desistência
ocorreu em 20/10/2015, já os Embargos à Execução 0029010-94.2013.4.03.6182,
a homologação da desistência ocorreu em 04/07/2016.
6.21. Atendendo a intimação, o autuado assim explicou os procedimentos
adotados:

Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
10

6.22. “Com base nos razões apresentados pelo Banco CSF S.A. e nos passos
indicados acima, foram gerados os seguintes lançamentos, todos realizados em
28/11/2014:”

Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
11

6.23. “A contabilidade do Banco CSF S.A. indica que, no momento em que houve a
comunicação, nas ações judiciais, da adesão ao Refis e o pedido de desistência das
ações judiciais (28/11/2014), todo o montante do principal de PIS e COFINS
discutido judicialmente, somado à atualização e aos 55% dos juros que não foram
anistiados, foram contabilizados como despesas. Consideramos, no entanto, que
o Banco CSF só poderia ter considerado esses valores como despesa dedutível a
partir da data da homologação da desistência pela Justiça, que é o momento em
que produz seus efeitos, conforme o artigo 200 da Lei 13.105/2015 (Código de
Processo Civil)”
6.24. “Dessa forma, somente após a homologação, as despesas com os tributos
podem ser consideradas dedutíveis. Antes da homologação não é possível afirmar
a efetiva ocorrência da desistência." 6.25. Reproduz trechos do Decreto no
3.000/99 (RIR/99): arts. 247, 273, 274 e 299.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
12
6.26. “Assim, consideramos que houve redução indevida do Lucro Líquido e da
base de cálculo da Contribuição Social por antecipação de despesas. O cálculo
será refeito para que cada despesa seja deduzida no ano calendário a que, de
fato, pertence, recompondo-se as bases de cálculo, utilizando- se os seguintes
valores e períodos de apuração:”

6.27. “Como demonstra o quadro acima, parte das despesas que foram
consideradas dedutíveis em 2014 só poderiam ser deduzidas em 2015 e a outra
parte só poderia ser deduzida em 2016 (conforme demonstra a coluna TOTAL).”

3 – DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6.28. “Em 2014, o Banco CSF S.A. reconheceu despesas com Descontos
Concedidos em Renegociação de Operações de Crédito, na conta
8.1.9.52.10.2001, no valor de R$ 12.739.959,31.". Intimado a informar se tal valor
foi adicionado à base de cálculo do Lalur e do Lacs, respondeu:

Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
13

6.29. Segundo a autoridade fiscal o contribuinte não respeitou os critérios de
dedutibilidade previstos nos artigos 9o a 12o da Lei no 9.430/96, que disciplinam o
tratamento tributário das perdas no recebimento de créditos.
6.30. O contribuinte apresentou planilhas com os clientes que tiveram suas
dívidas renegociadas, separados em dois grupos: 1) renegociação antes de atingir
as condições da Lei no 9.430/96; e 2) renegociação após de atingir as condições da
Lei no 9.430/96. Abaixo reproduzimos das totalizações das palnilhas:

6.31. “O Banco CSF S.A. apresentou os procedimentos adotados para os casos em
que negociou com o cliente antes de atendidos os requisitos da Lei no 9.430/96:”

Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
14

6.32. “Note, porém, que tratava-se de uma dívida vencida e essa despesa só foi
tornada definitiva por opção do Banco que aceitou negociar e oferecer descontos
aos seus clientes antes de buscar outras formas de recuperar o valor da dívida,
como negativação no Serasa, registro no SPC ou ação judicial, por exemplo. Afinal,
o próprio Banco CSF S.A. reconheceu que o desconto foi concedido “antes que seu
crédito atingisse o prazo mínimo ou as condições previstas no artigo 9o da Lei no
9.430/96”.”
6.33. Em resposta a intimação, respondeu o contribuinte que sua equipe de
cobrança busca receber os créditos em atraso o mais próximo possível do
vencimento, pois sua chance de recuperação é maior, mesmo que para isso seja
concedido descontos. A fiscalização selecionou os 10 maiores percentuais de
descontos concedidos, que variaram de 85,63% a 95,81%.
6.34. Diante da análise feita a autoridade fiscal considerou que “o Banco CSF S.A.
agiu com mera liberalidade na renegociação de dívidas vencidas, que não podem
ser consideradas necessárias nem normais em operações de instituições
financeiras.”.
6.35. Conclui: “Assim, considerando as diretrizes da Lei no 9.430/96, dos R$
8.811.035,66
de
descontos
concedidos
tratados
na
planilha
de
“Op_N_Deduzidas”, consideramos que R$ 7.005.995,67 atingiram os critérios de
dedutibilidade no ano de 2014. Outros R$ 1.805.039,99, no entanto, só atingiram
os critérios de dedutibilidade da Lei Lei no 9.430/96 em 2015 e, portanto, serão
tratadas como despesas antecipadas e seguirão as regras de postergação
estabelecidas nos artigos 247, 273 e 274 do Decreto 3.000 (RIR/99) já tratados
neste TVF:"

6.36. Finaliza complementando: “É preciso esclarecer que, em termos gerenciais,
o contribuinte tem total liberdade para tratar as suas perdas de acordo com seu
entendimento e critério. No caso, entendeu ser economicamente vantajoso
firmar acordo e desistir de qualquer cobrança administrativa ou judicial futura.
Este expediente, entretanto, não foi previsto na Lei no 9.430/96 como autorizador
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
15
do registro imediato da perda. Quando se trata de perdas no recebimento de
créditos, sua dedução só é possível conforme as hipóteses listadas, de forma
taxativa, nesta lei.
Logo, o contribuinte só poderia reconhecer tal perda, fiscalmente, obedecidos os
critérios de dedutibilidade estabelecidos pela Lei.”.
4 – DESPESAS NÃO COMPROVADAS – Desconto concedido após o reconhecimento
da perda autorizado pela Lei no 9.430/96
6.37. “Em 2014, o Banco CSF S.A. reconheceu despesas com Descontos
Concedidos em Renegociação de Operações de Crédito, na conta
8.1.9.52.10.2001, no valor de R$ 12.739.959,31. Parte desses descontos, no valor
de R$ 3.928.052,45, foi concedido após o reconhecimento da perda autorizado
pela Lei no 9.430/96. (...)o Banco CSF informou foi que, no ano de 2014, os
descontos concedidos em renegociação foram “deduzidos do valor bruto das
perdas dedutíveis”."
6.38. “Acontece que a conta 8.1.9.52.10.2001-5 é a mesma onde o valor total dos
descontos concedidos, de R$ 12.739.959,31, foi lançado e que foi considerada
totalmente dedutível pelo contribuinte em 2014. O Banco CSF S.A. foi intimado,
nas intimações 07/2019, 10/2019 e 14/2019, a esclarecer sua forma de
contabilização, mas não logrou êxito em demonstrar que não houve dupla
dedutibilidade para os valores em análise. Cumpre observar que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a regularidade de seus lançamentos contábeis
e extracontábeis realizados na apuração dos tributos e justificar os procedimentos
quando indagado pela fiscalização, uma vez que apenas o contribuinte conhece os
meandros de sua contabilidade. Assim, neste item serão glosados R$ 661.381,27 +
R$ 1.479.947,65, totalizando R$ 2.141.328,92 de despesas não comprovadas.” 7.
Ciência eletrônica, através do DTE, dos autos de infração ao contribuinte em
22/11/2019 (fls. 2979).
Impugnação
8. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2983/3027), em
20/12/2019, conforme síntese, trechos (em itálico) e excertos em imagens abaixo:
II. O AUTO DE INFRAÇÃO
8.1. Faz síntese da autuação fiscal, separando nos seguintes tópicos: II.A.) 1a
Discussão: Exigências Relacionadas a Valores Incluídos no REFIS; (i) Primeira
alegação: indedutibilidade dos valores anistiados; (ii) Segunda alegação:
antecipação de despesas relativas à parcela não anistiada; II.B.) As Outras
Supostas Infrações Indicadas no TVF; (i) Antecipação de despesas relativas a
descontos concedidos em processos de renegociação de dívidas; (ii) Perdas
deduzidas em duplicidade; II.C.) Do Objeto da Presente Impugnação. Delimita a
impugnação ao itens II.A (i) e (ii) e II.B (i).
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
16
8.2. O item II.B (ii), que trata das perdas deduzidas em duplicidade, o impugnante
reconhece que houve descontos deduzidos em duplicidade e informa o
tempestivo pagamento dos valores pleiteados neste item (Doc. no 03).
III. RAZÕES PARA CANCELAMENTO DO AIIM - DESPESAS COM MULTAS, JUROS E
ENCARGOS LEGAIS ANISTIADOS III.A. DOS FATOS
8.3. Alega que: a) a requerente discutia judicialmente o alargamento da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela Lei 9.718/98, através do Mandado de Segurança
no 2007.61.00.001792-5 (0001792-56.2007.4.03.6100); b) a RFB inscreveu em
Dívida Ativa da União valores considerados depositados a menor que deram
origem à Execução Fiscal n° 0042740-12.2012.403.6182 e, posteriormente, aos
Embargos à Execução n° 0029010-94.2-013.4.03.6182; c) houve alguns depósitos
judiciais efetuados em atraso, aos quais foram acrescidos multa e juros; d) o
impugnante aderiu ao REFIS instituído pela Lei 11.941/09, com prazo reaberto
pela Lei n° 13.043/2014, na modalidade pagamento à vista, que concedia uma
anistia em montante equivalente a 100% das multas e encargos legais
aplicáveis,45% do valor dos juros incidentes sobre os valores em aberto; e) “em
28.11.2014, a Requerente protocolou pedido de desistência nos autos do
Mandado de Segurança no 2007.61.00.001792-5, bem como na Execução Fiscal no
0042740-12.2012.403.6182
e
nos
Embargos
à
Execução
no 0029010-
94.2013.4.03.6182", conforme previsto no artigo 8° da Portaria Conjunta PGFN
13/14, com a redação dada pela Portaria Conjunta PGFN 21/14; f) “Antes de
entrar na anistia, a Requerente vinha, mensalmente, reconhecendo em sua
contabilidade uma provisão equivalente aos valores discutidos judicialmente
(valores de principal, multa juros e encargos legais), com atualização monetária
pela SELIC.
Essa provisão, que até então registrava valores possivelmente devidos pela
Requerente, era tratada como uma despesa não dedutível pela empresa, sendo
adicionada à base de cálculo do IRPJ e da CSL. Ao mesmo tempo, em sua
contabilidade, a Requerente reconhecia um ativo em valor equivalente aos
valores depositados nos autos dos processos judiciais que discutiam a incidência
do PIS e da COFINS."; g) quando da adesão ao REFIS, em 28/11/2014, adotou os
seguintes procedimentos: 1° Passo - Reversão da Provisão, 2° Passo – Constituição
de contas a pagar, 3° Passo – Baixa do passivo relativo à parcela não anistiada e 4°
Passo – Baixa do passivo relativo à parcela anistiada. Destaca que: “A Requerente
reconheceu de forma irrevogável e irretratável a existência do crédito tributário,
que se tornou plenamente exigível. Assim, a totalidade dos valores acima (antes
discutidos judicialmente) foram tratados como passivos efetivos, ou seja, como
despesas incorridas pela Requerente, e dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
CSL."
8.4. Informa que: a) “a D. Fiscalização entendeu que a Requerente teria registrado
despesas que não foram efetivamente incorridas, porque simplesmente eram
inexistentes”, ou seja, não poderia ter deduzido a despesa em valor equivalente à
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
17
multa moratória, aos encargos legais e aos juros anistiados (equivalentes a 45%
dos juros incidentes sobre o débito); b) afirmou a fiscalização que o registro
deveria ter sido feito pelo valor líquido do débito (ou seja, uma despesa
equivalente aos valores não anistiados, equivalentes ao valor do principal e 55%
dos juros incidentes sobre o débito);
8.5. Aduz o impugnante

III.B. DO DIREITO
8.6. Discorre sobre o conceito de despesa incorrida e sua dedutibilidade, sob os
aspectos legais e contábeis, argumentando, dentre outros: a) “Para a
contabilidade, uma despesa representa uma diminuição do ativo ou o aumento
do passivo de uma pessoa jurídica”; b) "O que determina seu registro é a
existência de uma obrigação legal ou contratual de pagar"; c) “a exigibilidade é o
critério-mor para que uma despesa seja considerada incorrida"; d) o
reconhecimento de despesas deve atender a princípios contábeis, tais como os
princípios da competência, oportunidade, da integralidade da escrituração
contábil, da transparência e do emparelhamento das receitas e despesas.
Cita a Lei no 6.404/76, o RIR/99, a Resolução 1.282/2010 do CFC, o Parecer
Normativo CST no 58/77 e doutrina. Conclui:

8.7. Sustenta, com base no artigo 344 RIR/99 e nas disposições do artigo 5° da Lei
11.941/09 e do artigo 8° da Portaria Conjunta PGFN n° 13/2014, com as
modificações trazidas pela Portaria Conjunta PGFN n° 21/2014, que “com a
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
18
desistência dos processos judiciais e renúncia dos direitos pleiteados, a totalidade
do débito antes discutido pelo Requerente (composto de principal, multa de
mora, juros moratórios, encargos legais e atualização monetária) tornou-se
exigível. Portanto, surge uma despesa para Requerente, e essa despesa deve ser
registrada contabilmente quando incorrida.”.
8.8. Destaca que “agiu corretamente ao reconhecer, no momento da desistência
das ações judiciais, uma despesa equivalente ao valor integral até então em
discussão, ou seja, uma despesa pelo valor integral confessado ao ingressar na
anistia, que compreende a totalidade do principal, multa moratória, juros
moratórios, encargos legais e atualização monetária. Portanto, a parcela anistiada
é sim parte integrante da despesa incorrida.”.
8.9. Reproduz a Solução de Consulta n° 277, da SRRF 08/DISIT, referida pela
autoridade fiscal, dando o entendimento de “o artigo estabelece é que as receitas
geradas pelas eventuais reversões de passivos e provisões em razão do benefício
de redução de juros, multa e encargos legais não constituem receita tributável do
contribuinte para fins de IRPJ, CSL, PIS e COFINS.”. Cita a Solução Cosit 21/2013 e
o Acórdão CARF no 1402-001.495 no mesmo sentido de seu entendimento.
8.10. “Necessário, portanto, que o contribuinte reconheça tanto a despesa no
valor integral do débito (que compreende principal, juros, multa moratória e
encargos legais, atualizados monetariamente), como a receita relativa à parcela
anistiada, de acordo com o princípio da competência, atendendo assim ao
princípio do emparelhamento de receitas e despesas correlatas.” IV. RAZÕES
PARA CANCELAMENTO DO AIIM - ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS A
VALORES PAGOS NA ANISTIA IV.A. DOS FATOS 8.11. “Conforme descrito no item
anterior, a Requerente discutia judicialmente o alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS pela Lei 9.718/98, bem como o aumento da alíquota da COFINS,
através das seguintes ações judiciais: (i) do Mandado de Segurança no
2007.61.00.001792-5; (ii) da Execução Fiscal no 0042740-
12.2012.403.6182 e dos Embargos à Execução no 0029010-94.2013.4.03.6182.”
8.12. “Tendo em vista que a desistência das ações (em 28/11/2014) e a renúncia
aos direitos pleiteados implicavam em confissão irrevogável e irretratável da
dívida, e tornavam plenamente exigível o crédito tributário antes discutido, a
Requerente: (i)
reverteu a provisão que estava registrada em sua contabilidade, já que não havia
mais incerteza quanto à exigibilidade dos valores até então disputados; (ii)
registrou uma despesa no valor total confessado em anistia, e tratou essa despesa
como dedutível.” 8.13. Relata que:
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
19

8.14. Reproduz o quadro de apuração dos valores dedutíveis por data elaborado
pela fiscalização:

IV.B. DO DIREITO 8.15. Alega que a fiscalização equivocou-se, pois o regime de
competência requer que as despesas sejam reconhecidas pela pessoa jurídica nos
momentos a que se referem, independentemente do seu pagamento. Com a
desistência das ações judiciais e a renúncia às alegações de direito em que os
pleitos estavam baseados, o crédito tributário até então disputado pela
Requerente tornou-se certo e exigível.
8.16. Aduz ainda que: a) “o ato de renúncia é ato unilateral e inequívoco, razão
pela qual, a partir de sua formalização, considera-se efetivamente confessado o
débito e, portanto, o valor do crédito tributário é devido”; b) "Conceitualmente, a
renúncia do direito no qual se funda a ação é forma extintiva do processo, cujo
resultado é o inevitável julgamento do mérito objeto de litígio na referente ação.
Pode-se dizer que tal ato possui os mesmos efeitos da improcedência da
demanda."; c) existe “uma diferença entre desistência e renúncia, esclarecendo
que a renúncia extingue a própria relação de direito material"; d) ao aderir ao
REFIS, a Requerente não somente desistiu das ações judiciais em discussão, mas
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
20
renunciou aos direitos em que as mesmas estavam fundadas, "assim, findou-se o
direito de qualquer discussão judicial a posteriori, nos termos da decisão do STJ, já
que foi extinto o direito material até então postulado pela Requerente”; e) “a
renúncia pode ser requerida em qualquer instância, não necessitando da
concordância da parte adversa". Reproduz jurisprudência do STJ, conforme
excerto abaixo:
"A renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito
subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de
direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto
bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do
processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material, que
poderá ser objeto de nova ação a posteriori." (EREsp 35.615/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 22.4.2009, Dje 11.5.2009.) (Não destacado no
original)
8.17. Conclui: “com a renúncia efetivada por meio de um ato unilateral da pessoa
jurídica, tais débitos tornaram-se imediatamente exigíveis, sendo certa a
possibilidade de dedução das despesas incorridas com a renúncia apresentada
pela Requerente.".
8.18. “Subsidiariamente, é importante que se esclareça que, ainda que se entenda
que houve uma antecipação de despesas, elas só gerarão efeitos se for
comprovado o efetivo prejuízo às Autoridades Fiscais.". Argumenta que não
houve prejuízo ao Fisco na eventual antecipação de despesas. Colaciona
jurisprudência do CARF sobre o tema.
V. RAZÕES PARA CANCELAMENTO DO AIIM - ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS
RELATIVAS A DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES NO CONTEXTO DE
PROCESSOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS V.A. DOS FATOS
8.19. Relata que: a) o impugnante é instituição financeira e a administra o meio de
pagamento conhecido como “Cartão Carrefour”; b) possui um “um sistema de
controle eficiente para monitorar o pagamento das faturas por seus clientes",
com um protocolo de cobrança que atua assim que o cliente entra atraso no
pagamento; c) no processo “renegociações de crédito”, são concedidos descontos
para que a recuperação dos recursos seja a mais célere possível e visando que o
maior montante possível do crédito seja pago; d) “a Requerente trata tais
descontos como despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSL, tendo
em vista que eles representam perdas definitivas relacionadas às atividades
operacionais da empresa."; e) “no entender da D. Fiscalização, a Requerente não
poderia ter deduzido as despesas com descontos concedidos aos clientes antes de
decorrido o prazo mínimo previsto no artigo 9° da Lei no 9.430/96. Quando os
prazos ali descritos não são atendidos, as autoridades entendem que o desconto
representa mera liberalidade, não podendo ser deduzido da base de cálculo do
IRPJ e da CSL.”; f) “As autoridades entenderam então que a Requerente teria
antecipado a dedutibilidade de despesas no valor de R$ 1.805.039,99." 8.20.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
21
Argumenta que “as autoridades confundem perdas definitivas sofridas pela
Requerente com perdas provisórias relativas a créditos de liquidação duvidosa. A
dedutibilidade de perdas definitivas e de cunho operacional, sofridas pelo
contribuinte, não está sujeita a qualquer limitação. Os requisitos constantes do
artigo 9° da Lei no 9.430/96 não se aplicam ao caso concreto. Eles se aplicam
apenas aos créditos de liquidação duvidosa, e não às perdas operacionais
efetivamente realizadas.”.
V.B. DO DIREITO 8.21. Aduz o impugnante que: a) diante de sua grande exposição
a um enorme risco de inadimplência na relação com seus clientes, adota uma
política de renegociação de créditos com a concessão de descontos para o seu
recebimento; b) “A concessão desse desconto não configura uma liberalidade por
parte da Requerente. Trata-se de uma necessidade de seu negócio.”; c)
“Justamente por atenderem aos critérios da necessidade, normalidade e
usualidade, as despesas com descontos concedidos em operações de crédito
devem ser consideradas dedutíveis assim que incorridas.”; d) a autuação decorreu
única e exclusivamente do suposto descumprimento dos preceitos dos artigos 9 a
12 da Lei no 9.430/96, porém, tais requisitos não são aplicáveis ao caso concreto,
pois tratam apenas de perdas provisórias; e) “No presente caso, não estamos
tratando de perdas provisórias ou presumidas. Os descontos concedidos pela
Requerente são perdas efetivas, já materializadas, tendo em vista que a
Requerente negociou com seus clientes e aceitou abrir mão de uma parcela do
débito como forma de minimizar prejuízos.”. Cita jurisprudência e a Súmula no
139 do CARF sobre o tema.
8.22. Conclui pela improcedência da autuação.
VI. IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO (75%) E JUROS MORATÓRIOS (SELIC)
8.23. Alega que: a) a penalidade de ofício de 75% é claramente descabida, por ser
uma exigência desproporcional e abusiva, especialmente se considerado o
disposto no artigo 142 do CTN; b) não há razão para ser aplicada a taxa de juros
SELIC, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários,
como já decidiu o STJ nos autos do Recurso Especial no 450.422/PR, julgado em
28.6.2004.
VII. CONCLUSÃO E PEDIDOS
(...)
8.25. Finaliza com o pedido: (i) o acolhimento integral da presente Impugnação;
(ii) a redução do valor em discussão no presente processo administrativo, dado
que uma parcela dos valores pleiteados no auto de infração, relativa a deduções
em duplicidade, foi paga pela Requerente, sendo extinta pelo pagamento; e (iii) o
imediato cancelamento dos demais itens do Auto de Infração, pelas razões de fato
e de direito expostas acima.
9. Como prova de suas alegações, o defendente acostou aos autos, dentre outros:
a) comprovante de pagamento referente à parte não impugnada (descontos em
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
22
duplicidade) (fls. 3077/3079); b) pedido de desistência dos processos judiciais (fls.
3080/3130).
10. É o relatório
Como se vê linhas acima, tratam-se de autos de infração lavrados para a exigência de IRPJ e
CSLL relativos ao ano-calendário de 2014, acrescidos de multa de ofício de 75% e consectários legais.
Em síntese, a autuação versa sobre quatro infrações:
(i)
as despesas reconhecidas relativas aos valores perdoados na anistia de que trata o
art. 1o, § 3o, I da Lei no 11.941/2009, que instituiu o REFIS (100% da multa
moratória, 45% dos juros moratórios e 100% dos encargos legais) não seriam
dedutíveis da base de cálculo de IRPJ/CSLL da Recorrida, pois não teria havido
desembolso efetivo
(ii)
com relação aos demais valores incluídos no REFIS (valores de principal mais 55%
dos juros moratórios), a Fiscalização alega que: (a) os valores em questão não
poderiam ter sido reconhecidos (e deduzidos) como despesa em 2014, ano em que
a Recorrida protocolou seu pedido de desistência das ações judiciais e aderiu ao
REFIS; e (b) na verdade, o reconhecimento (e a respectiva dedução) deveria ter
ocorrido parte em 2015 e parte em 2016, quando o Poder Judiciário homologou os
pedidos de desistência feitos pela empresa.
(iii)
A não observância de critérios temporais estabelecidos pelo art. 9o da Lei no
9.430/1996 para dedução de perdas no recebimento de créditos; e
(iv)
Despesas deduzidas em duplicidade.
Relativamente às despesas deduzidas em duplicidade, a Recorrente deixou de impugnar o
auto de infração nessa parte, apresentando comprovante de pagamento.
As demais infrações foram objeto de impugnação julgada procedente pela DRJ. Em síntese,
a Turma Julgadora a quo entendeu que:
(i)
relativamente à parcela não anistiada dos débitos incluídos no REFIS, a DRJ
entendeu que os valores são dedutíveis no ano-calendário de 2014, uma vez que os
pedidos de desistência foram protocolados no dia 28/11/2014;
(ii)
relativamente à parcela anistiada dos débitos incluídos no REFIS, a DRJ entendeu
que, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941/2009, a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargos legais não deve ser
computada na base de cálculo do IRPJ e CSLL; e, por fim,
(iii)
relativamente às perdas tidas como deduzidas antes do prazo previsto no art. 9o,
da Lei no 9.430/1996, entendeu a DRJ que a norma utilizada para fundamentação
da glosa aplica-se, apenas, às perdas presumidas, não se aplicando às perdas
efetivas relativas a descontos concedidos em renegociação de crédito.

Contra o acórdão de impugnação foi interposto recurso de ofício.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
23
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Como referido linhas acima, trata-se de recurso de ofício interposto contra o
acórdão no 11-67.844 - 5a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente a impugnação, exonerando o
crédito tributário exigido pelos autos de infração, nos seguintes termos:
EXONERAR o crédito tributário lançado IRPJ/CSLL referente às infrações 01, 02 e
03, no valor lançado principal total IRPJ = R$ 36.811.011,90 e CSLL = R$
8.354.205,57, conforme item 59 do voto;

Ao considerar procedente a impugnação, a DRJ exonerou crédito tributário que
ultrapassa o valor de alçada previsto pela Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023, razão pela
qual o recurso de ofício deve ser conhecido.

2
A DECISÃO RECORRIDA
Como relatado acima, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem julgar
procedente a impugnação apresentada pela Recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
As demais infrações foram objeto de impugnação julgada procedente pela DRJ. Em
síntese, a Turma Julgadora a quo entendeu que:
(i)
relativamente à parcela não anistiada dos débitos incluídos no REFIS, a DRJ entendeu
que os valores são dedutíveis no ano-calendário de 2014, uma vez que os pedidos de
desistência foram protocolados no dia 28/11/2014;
(ii)
relativamente à parcela anistiada dos débitos incluídos no REFIS, a DRJ entendeu que,
nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941/2009, a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargos legais não deve ser computada na base
de cálculo do IRPJ e CSLL; e, por fim,
(iii)
relativamente às perdas tidas como deduzidas antes do prazo previsto no art. 9o, da Lei
no 9.430/1996, entendeu a DRJ que a norma utilizada para fundamentação da glosa
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
24
aplica-se, apenas, às perdas presumidas, não se aplicando às perdas efetivas relativas a
descontos concedidos em renegociação de crédito.

Abaixo reproduzo o voto da decisão recorrido para a seguir apreciar o recurso de
ofício.
22. Passemos à análise da infração: Redução Indevida do Lucro Real Causada por
Antecipação de Custos ou Despesas – parcela não anistiada (100% do principal e
55% dos juros de mora), glosa nos valores de R$ 213.449.616,90, R$
34.680.636,08, R$ 105.161.141,56 e R$ 17.088.262,32, pois, segundo a autoridade
fiscal, tais valores seriam dedutíveis apenas em 20/10/2015 e 04/07/2016,
quando ocorreu a homologação dos pedidos de desistência das ações judiciais até
então em curso. Frise-se que não está em questão a dedutibilidade ou não dos
valores, mas apenas o momento em que ela pode ser efetuada: se na data do
protocolo (28/11/2014) ou quando de suas homologações (20/10/2015 e
04/07/2016).
23. Temos que, nos termos dos atos legais supracitados que regem Refis da Lei no
11.941/2009, era condição para a adesão ao programa a desistência de forma
irrevogável das ações judiciais em curso e de qualquer defesa em sede de
execução fiscal e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundavam as ações judiciais. Como expõe o impugnante (fls.
3012/3013), a renúncia é ato privativo do autor e independe da anuência da parte
contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento de mérito, o que impede
a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. Assim, uma vez
protocolado o pedido, a homologação judicial tem efeito apenas declaratório,
uma vez que não caberia decisão em contrário. Desta forma, com o protocolo da
adesão ao Refis, que se constitui em confissão irretratável de dívida, temos que o
montante não anistiado (principal e juros (55%)) tornou-se passível de cobrança
no momento dos protocolos de desistência das ações judiciais e de adesão ao
Refis.
24. O entendimento de que a desistência das ações apenas produziria efeitos a
partir de sua homologação judicial padece de sentido, uma vez que poderíamos
ter situações do tipo: 1)
Como proceder à adesão ao Refis no prazo (1o/12/2014), cujo requisito seria a
desistência de ações judiciais, se esta só produziria efeitos após a homologação?
Teríamos que os aderentes não teriam atendido ao requisito e deveríamos
indeferir os pedidos? 2) Em caso de adesão e não pagamento, as dívidas incluídas
do pedido já estariam passíveis de imediata cobrança, logo como cobrar os
débitos que foram objeto de desistência de ações judiciais se não considerar que
os pedidos produziram efeitos a partir do protocolo?.
25. Dessa forma, entendo que a data do protocolo (28/11/2014) da desistência de
forma irrevogável das ações judiciais e a renúncia a quaisquer alegações de direito
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
25
sobre as quais se fundavam deve ser considerado o momento para o
reconhecimento das despesas, uma vez que a exigência do tributo se torna
definitiva. Vale destacar o pagamento dos débitos incluídos no Refis deu-se com a
conversão em renda dos depósitos judiciais já realizados, tanto que o impugnante
requereu a conversão em renda da parte devida e levantamento da diferença.
26. Assim sendo, assiste razão ao impugnante devendo ser cancelada a infração
IRPJ e CSLL referente à Redução Indevida do Lucro Real Causada por Antecipação
de Custos ou Despesas – parcela não anistiada (100% do principal e 55% dos juros
de mora), glosa nos valores de R$ 213.449.616,90, R$ 34.680.636,08, R$
105.161.141,56 e R$ 17.088.262,32.
27. Quanto à infração Despesas Não Necessárias – parcela anistiada (montante de
100% da multa moratória e encargos legais e 45% dos juros de mora), glosas nos
valores de R$ 48.590.485,39 e R$ 1.116.897,03, a controvérsia decorre do
entendimento da fiscalização de que o contribuinte deveria ter lançado como
despesa dedutível apenas a parcela não anistiada, uma vez que para parte
anistiada não foi uma despesa paga ou incorrida, razão pela qual não cumpriu os
requisitos básicos para que fosse deduzida, nos termos do artigo 299 do RIR/99.
28. De acordo com o RF e a impugnação, durante a fase das ações judiciais em
curso, a empresa contabilizou os valores depositados como um ativo e
provisionou no passivo o mesmo valor a débito de despesa não dedutível, sendo
adicionada à base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
29. Os valores glosados, têm a seguinte composição:
30. Quando da adesão ao Refis, em 28/11/2014, adotou os passos descritos no
relatório (itens 6.21 e 8.3): 1° Passo - Reversão da Provisão, 2° Passo –
Constituição de contas a pagar, 3° Passo – Baixa do passivo relativo à parcela não
anistiada e 4° Passo – Baixa do passivo relativo à parcela anistiada.
31. De acordo com os lançamentos descritos no relatório no itens 6.3, 6.4, 6.11,
6.15, 6.16 e 6.22, a empresa assim procedeu, em 28/11/2014, data da adesão ao
Refis e desistência das ações judiciais: reconheceu o total da despesa tributária
(total do principal, ATM, juros) e reverteu como receita a parte anistiada,
mediante os seguintes lançamentos:
Reversão do Contas a Pagar PIS correspondente ao Benefício da Adesão REFIS

32. É cediço que o perdão de dívidas, dentre elas as tributárias mediante remissão
ou anistia, constitui receita para o devedor e caracteriza fato gerador do IRPJ e da
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
26
CSLL, pois se trata de um acréscimo patrimonial, decorrente da redução de um
passivo, ou seja, devem integrar o lucro operacional (RIR/99, art. 392, II). Ocorre
que, nos termos do disposto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de
2009, não deve ser computada na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a
parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência dos benefícios concedidos na lei, no caso em tela 100% da multa e
45% dos juros. Assim, como os valores anistiados foram lançados como receita
(contas 7.1.9.90.99.2007-9 = R$ 48.590.485,39 e 7.1.9.90.99.2008-80 = R$
1.116.897,03), tais valores foram excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
33. Diante do procedimento adotado (lançamento do total como despesa e da
anistia como receita) temos que na apuração do resultado apenas foi considerado
como despesa o valor líquido, como preconizado pela fiscalização. Imaginemos
um exemplo hipotético de juros devidos no valor de R$ 100,00, com redução de
45%. Teríamos a seguinte memória de cálculo:

Numa apuração de resultado contábil, teríamos as seguintes possibilidades:

34. Conforme exposto na SC/Cosit no 21/2013 supracitada, o procedimento
contábil mais adequado é descrito na opção 1 acima, pois a despesa incorrida foi
o total (R$ 100) e a parte anistiada constitui-se em receita. Ocorre que, para o
Refis objeto desta lide, foi prevista a exclusão da tributação das receitas
decorrentes da anistia concedida (reduções de multas, juros e encargos legais).
35. Dessa forma, assiste razão ao impugnante devendo ser cancelada a infração
IRPJ e CSLL referente à Despesas Não Necessárias – parcela anistiada (100% da
multa moratória e encargos legais e 45% dos juros de mora), glosa nos valores de
R$ 48.590.485,39 e R$ 1.116.897,03.

Das Perdas no Recebimento de Créditos Deduzidas Indevidamente por
Inobservância dos Requisitos Legais
36. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 2962/2969), a autoridade fiscal apurou a
infração de Perdas no Recebimento de Créditos - Infração: Inobservância dos
Requisitos Legais, glosa no valor de R$ 1.805.039,99, referente à perda no
recebimento de créditos deduzida indevidamente como despesas antecipadas,
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
27
por inobservância dos requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96. A
autuação decorreu da constatação de que o contribuinte deduziu como perdas no
recebimento de crédito os valores dos descontos concedidos nas renegociações
com clientes em atraso no pagamento. Essas despesas com renegociações apenas
poderiam ser utilizadas quando atendessem os critérios de dedutibilidade
previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96.
37. Em sua defesa, o impugnante alega, em síntese, que: a) os descontos
concedidos nas renegociações de crédito são despesas dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que eles representam perdas definitivas
relacionadas às atividades operacionais da empresa; b) os artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96 não são aplicáveis ao caso concreto, pois tratam apenas de perdas
provisórias.
38. A Lei 9.430 de 1996, em seu artigo 9o e parágrafos, conforme já transcrito no
RF (fls. 2967) dispõe como poderão ser registrados como perda os créditos não
recuperados ou irrecuperáveis. Para que haja essa dedução, faz-se necessário que
efetivamente haja perdas nessas operações, ainda que essas perdas não sejam
definitivas. Contudo, para que isso seja possível, há de observar os limites de
valores dos créditos não percebidos, o tempo em que as dívidas estejam em
aberto e também os procedimentos de cobrança administrativa ou judicial
exigidos pelo artigo 9o da Lei no 9.430/96.
39. O autuado explica que é uma instituição financeira e dispõe de um eficiente
sistema de controle de clientes inadimplentes, o qual busca a recuperação dos
créditos em atraso o mais próximo possível de seu vencimento, por entender ser
maior a probabilidade de recebimento, mesmo que, para isso, tenha que
conceder descontos. Essa negociação, por muitas vezes, não acontece nos prazos
previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, porém, entende o defendente que estes
descontos representam perdas definitivas relacionadas às atividades operacionais
da empresa, sendo dedutíveis nos termos art. 299 do RIR/99.
40. O tema focado foi objeto da recente Súmula CARF no 139, de 03/09/2019,
citada na impugnação e abaixo transcrita:
Súmula CARF no 139 Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição
financeira na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas
operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se
aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-
002.413 e 1401-002.833.
41. Diante do tema sumulado pelo CARF, temos que os descontos concedidos
pelo autuado, como instituição financeira, para o recebimento de créditos
vencidos têm natureza definitiva, relacionado às atividades da empresa,
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
28
cumprindo os requisitos de habitualidade e normalidade para o enquadramento
no artigo 299 do RIR/99.
42. Assim, assiste razão ao impugnante devendo ser cancelada a infração IRPJ e
CSLL referente a Perdas no Recebimento de Créditos - Infração: Inobservância dos
Requisitos Legais, glosa no valor de R$ 1.805.039,99.
3
ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Como são três as infrações analisadas pelo acórdão a quo, e devolvidas para
julgamento em sede de recurso de ofício, passo a analisa-las isoladamente.

3.1 PARCELA NÃO ANISTIADA INCLUÍDA NO REFIS

É fato incontroverso nos autos do presente processo que a Recorrente aderiu ao
REFIS, incluindo débitos objeto de três ações judiciais: Mandado de Segurança 2007.61.00.001792-
5,
Execução
Fiscal
0042740-12.2012.403.6182
e
Embargos
à
Execução
0029010-
94.2013.4.03.6182, discutindo PIS e Cofins do período de 2006 a 2014.
É igualmente incontroverso que, em todos os processos judiciais, a Recorrente.
protocolou pedido, no dia 28/11/2014, informando adesão ao Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS) instituído pela Lei 11.941/09 e cujo prazo de adesão foi reaberto pela Lei 13.043/2014 e
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 21/14 e manifestando desistência da ação (seja total, seja parcial,
como no caso do Mandado de Segurança).
Entretanto, considerando que a homologação da desistência não ocorreu no ano-
calendário de 2014, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa das respectivas despesas por entender
que a Recorrente reduziu indevidamente o lucro real por antecipação de despesas.
A DRJ, de forma acertada, afastou a glosa, por entender que “a data do protocolo
(28/11/2014) da desistência de forma irrevogável das ações judiciais e a renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundavam deve ser considerado o momento para o
reconhecimento das despesas, uma vez que a exigência do tributo se torna definitiva”.
O entendimento está correto e em consonância com julgados deste Conselho.
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1201-001.185.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE INCLUÍDO EM
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. DEDUTIBILIDADE NO EXERCÍCIO DA
CONFISSÃO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DO PROGRAMA.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
29
O tributo quando em discussão judicial e com exigibilidade suspensa, não é certo
e líquido, pois, sujeita a evento futuro incerto, não representando uma despesa
real e, menos ainda, necessária. No momento em que o contribuinte confessa de
forma irretratável e irrevogável seus débitos, a despesa passa a ser líquida e certa,
possibilitando-se a sua dedução pelo regime de competência, no período-base do
reconhecimento da dívida.
Entendo que a o marco temporal para dedução das despesas é o momento do
protocolo do pedido de desistência, com a renúncia dos direitos sobre os quais se fundam a ação,
tal como decidiu a DRJ, de modo que o recurso de ofício não merece provimento.

3.2 PARCELA ANISTIADA DO DÉBITO INCLUÍDO NO REFIS
A Autoridade Fiscal entendeu que os valores perdoados na anistia de que trata o
art. 1o, § 3o, I da Lei no 11.941/2009, que instituiu o REFIS (100% da multa moratória, 45% dos
juros moratórios e 100% dos encargos legais), não seriam dedutíveis da base de cálculo de
IRPJ/CSLL da Recorrida, pois não teria havido desembolso efetivo.
É bem verdade que, por força de lei, tais valores foram anistiados. No entanto, não
é menos verdade que a mesma Lei no 11.941/2009, que garantiu a anistia, também concedeu, em
seu art. 4o, parágrafo único, o seguinte benefício.
Art. 4o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no § 1o
do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 2o do art. 14-A da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003. (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em
decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.

Dessa forma, acertada a decisão de primeira instância na

33. Diante do procedimento adotado (lançamento do total como despesa e da
anistia como receita) temos que na apuração do resultado apenas foi considerado
como despesa o valor líquido, como preconizado pela fiscalização. Imaginemos
um exemplo hipotético de juros devidos no valor de R$ 100,00, com redução de
45%. Teríamos a seguinte memória de cálculo:

Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
30

Numa apuração de resultado contábil, teríamos as seguintes possibilidades:

34. Conforme exposto na SC/Cosit no 21/2013 supracitada, o procedimento
contábil mais adequado é descrito na opção 1 acima, pois a despesa incorrida foi
o total (R$ 100) e a parte anistiada constitui-se em receita. Ocorre que, para o
Refis objeto desta lide, foi prevista a exclusão da tributação das receitas
decorrentes da anistia concedida (reduções de multas, juros e encargos legais).
35. Dessa forma, assiste razão ao impugnante devendo ser cancelada a infração
IRPJ e CSLL referente à Despesas Não Necessárias – parcela anistiada (100% da
multa moratória e encargos legais e 45% dos juros de mora), glosa nos valores de
R$ 48.590.485,39 e R$ 1.116.897,03.

Tal entendimento já foi adotado por este Conselho no acórdão 1201-001.646.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Data do fato
gerador: 31/12/2009 LEI N° 11.941/2009 ("REFIS DA CRISE"). ANISTIA. RECEITA
ORIUNDA DE REDUÇÃO DE MULTA, JUROS E ENCARGOS. EXCLUSÃO.
A receita oriunda da redução da multa, juros de mora e encargos legais
decorrente da fruição do benefício previsto na Lei 11.941/2009 é passível de
exclusão do lucro líquido, para efeito de apuração do Lucro Real, nos termos do
art. 4o. parágrafo único, da referida lei.

Dessa forma, por expressa previsão legal contida no art. 4o, parágrafo único da Lei
no 11.941/2009, entendo que a autuação deve ser afastada, com a manutenção do acórdão a quo.
3.3 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
Quanto a esse ponto, consta do TVF que “em 2014, o Banco CSF S.A. reconheceu
despesas com Descontos Concedidos em Renegociação de Operações de Crédito, na conta
8.1.9.52.10.2001”.
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
31
A Autoridade Fiscal entendeu que os descontos concedidos em renegociações de
operações de crédito não poderiam ser deduzidos como despesas antes das dívidas atingirem o
prazo mínimo ou as condições estabelecidas no art. 9o, da Leu no 9.430/1996. Veja-se.
Note, porém, que tratava-se de uma dívida vencida e essa despesa só foi tornada
definitiva por opção do Banco que aceitou negociar e oferecer descontos aos seus
clientes antes de buscar outras formas de recuperar o valor da dívida, como
negativação no Serasa, registro no SPC ou ação judicial, por exemplo. Afinal, o
próprio Banco CSF S.A. reconheceu que o desconto foi concedido “antes que seu
crédito atingisse o prazo mínimo ou as condições previstas no artigo 9o da Lei
9.430/96”.
Prosseguindo com a análise das perdas em renegociação de operações de crédito, a
Autoridade Fiscal entendeu que os descontos concedidos pela Recorrente não poderiam ser
consideradas necessárias ou normais.
Para demonstrar a anormalidade dos descontos concedidos, a Autoridade Fiscal
relacionou os 10 maiores descontos concedidos pela Recorrente.

Os descontos dos contratos relacionados pela Autoridade Fiscal, realmente,
apresentam percentuais elevados, no entanto salta aos olhos a observação feita no parágrafo
seguinte, no sentido de que a planilha apresentada pela Recorrente abrange descontos variados.
Ainda que a planilha abranja, no total, 46.527 clientes e ofereça descontos
variados, a existência de percentuais de descontos tão elevados quanto os
descritos acima demonstra que o Banco CSF S.A. agiu com mera liberalidade na
renegociação de dívidas vencidas, que não podem ser consideradas necessárias
nem normais em operações de instituições financeiras
Dessa forma, ainda que considerasse que percentuais elevados fogem da
normalidade, a Autoridade Fiscal deveria ter apontado de forma objetiva os percentuais de
desconto que, no seu entender, fugiriam da normalidade, permitindo a compreensão da
motivação da glosa pela Recorrente e, consequentemente, viabilizando o exercício do direito de
defesa.
De todo modo, entendo que descontos concedidos por instituições financeiras,
ainda que representem valores expressivos da dívida originalmente contratada, fazem parte dos
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721097/2019-63
32
riscos inerentes às atividades de intermediação financeira e de operações de créditos, sendo
necessários, normais e usuais.
Quanto ao alegado descumprimento dos prazos estabelecidos pelo art. 9o da Lei no
9.430/1996, é certo que as normas ali previstas se aplicam a perdas presumidas, o que não é o
caso dos autos. Resta claro do Termo de Verificação Fiscal que a Autoridade Tributária entendeu
que a Recorrente não poderia ter deduzido valores relativos às perdas com descontos concedidos
em renegociações, ou seja, as perdas analisadas são efetivas e não presumidas.
Nesse sentido, entendo ser aplicável a Súmula CARF no 139
Súmula CARF no 139
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na
renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa
circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido.

4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3400
DF CARF MF
Original